Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não há que se falar em nova prova se os elementos sustentados pela Defesa já eram conhecidos no momento do julgamento perante o Tribunal do Júri, entretanto, não foram suficientes para convencer os Jurados acerca da inocência do requerente.
3. Revisão criminal julgada improcedente.